Tribunal: CARF
Processo: 17830.723246/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17830.723246/2021-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/07/2018
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA
CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
INFORMADA
EM
GFIP.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
CRÉDITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
GLOSA.
LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada
em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o
procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados,
não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional CTN, cabível a glosa dos valores indevidamente
compensados, pela fiscalização, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do
contribuinte.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17830.723246/2021-16
Fl. 5912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 5.882/5.909 e págs. PDF 1.870/1.897)
interposto contra decisão no acórdão exarado pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 06 (fls. 5.866/5.875 e págs. PDF 1.854/1.863), que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), nas competências de 01/2016 a 07/2018, no montante de R$ 27.792.903,24, cuja análise
foi
formalizada
em
03/05/2021,
no
Despacho
Decisório
n°
529/2021
EQAUD02/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB.
Do Despacho Decisório
As compensações efetuadas pelo contribuinte em GFIP foram consideradas não
homologadas,
consoante
teor
do
despacho
decisório
no
529/2021
–
EQAUD02/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, lavrado em 03 de maio de 2021 (fls. 5.715/5.730 e
págs. PDF 1.710/1.725, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 5.867/5.868 e
págs. PDF 1.855/1.856):
Versa o presente processo sobre glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 01/2016 a 07/2018, cuja
análise foi formalizada por meio do DESPACHO DECISÓRIO n° 529/2021
EQAUD02/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, de 03/05/2021, constante de fls. 5715/5730,
onde a fiscalização considerou as compensações como indevidas, no montante de
R$27.792.903,24.
O contribuinte foi intimado da decisão em 14/06/2021, mediante abertura dos arquivos
digitais disponibilizados na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico, conforme
Termo de Abertura de Documento acostado às fls.5734 dos autos.
Segundo consta no referido Despacho Decisório o contribuinte por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 214/2020, recebido em 06/11/2020 foi intimado a apresentar os
documentos que justificassem as compensações realizadas nas GFIP.
De acordo com o Auditor a empresa apresentou cópia das notas fiscais e listagem destas
notas que foram confrontadas com a escrituração contábil da empresa, em especial
contas “INSS A RECUPERAR” – Contas 829; 832; 833 e 837.
Fl. 5913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

Conferidos os documentos e informações prestadas o Auditor apresenta planilha
informando o valor da conferência das Retenções na Contabilidade x GFIP e o resultado
da Glosa discriminados por competência e CNPJ.
Em seguida o Auditor apresenta tabela contendo os valores glosados decorrentes da
diferença entre o valor contabilizado e o valor lançado na GFIP.
Acrescenta ainda que:
7. Na planilha “Retenções informadas por tomador” temos os valores de retenção
em GFIP informados pela empresa.
8. Na planilha “Números de controle por GFIP” temos todos os números de
controle das GFIPs consideradas no período de 01/2016 a 07/2018.
9. Considerando o número de filiais, e em especial o número de tomadores, fica
permitido pela COREC e CODAC que o cadastramento seja realizado pelo total
de CTs, desde que cada CT esteja perfeitamente individualizado no Despacho
Decisório. As retenções em GFIP estão discriminadas por competência/CNPJ
(matriz e filiais), tomadores. A discriminação contábil por competência, número
da conta contábil e valores estão na planilha acima e no anexo “Contabilidade x
GFIP mensal”
Prossegue no Despacho Decisório com a transcrição dos dispositivos legais que
fundamenta o procedimento adotado pela Fiscalização e conclui que:
21. Do acima exposto, resta claro que as compensações realizadas em GFIP pelo
contribuinte que não foram esclarecidas a esta Auditoria Fiscal devem ser
consideradas não homologadas e os créditos tributários que foram supostamente
assim liquidados devem retornar a condição de exigíveis nos sistemas de
controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os acréscimos legais
previstos na legislação tributária vigente.
22. Por todo o exposto, proponho considerar não homologada a compensação
dos meses em que não restou comprovada a existência de crédito, e determinar
que os créditos tributários da tabela acima, que não tiveram sua compensação
homologada, retornem a condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB,
no valor original de R$ 27.792.903,24 (vinte e sete milhões setecentos e noventa
e dois mil novecentos e três reais e vinte e quatro centavos).
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 14/06/2021 (fl. 5.734 e
pág. PDF 1.729) e apresentou manifestação de inconformidade em 13/07/2021 (fls. 5.755/5.783
e págs. PDF 1.743/1.771), acompanhada de documentos (fls. 5.784/5.858 e págs. PDF
1.772/1.846), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão (fls. 5.868/5.870 e
págs. PDF 1.856/1.858):
(...)
Conforme Termo de Juntada de fls. 5755 datado de 13/07/2021, o contribuinte oferece a
Manifestação de Inconformidade de fls. 5757/5783, onde após resumir os fatos que
nortearam o procedimento de fiscal e protesta pela tempestividade.
Discorre sobre o direito da compensação e alega que teve cerceado o seu direito de
defesa contido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal – CF. Na oportunidade
informa da juntada de todos os documentos necessários à apuração e conferência da
existência dos créditos à época aproveitados e invoca a realização de diligência na
hipótese de manutenção da decisão ora combatida.
Diz haver inexatidão material na formalização do Despacho Decisório porque a
Fiscalização “não reconheceu o direito creditório utilizando como argumento, tão
somente, a informação que não haveria comprovação/esclarecimentos, sem se ater aos
Fl. 5914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

demais aspectos e valores que compõem o montante total de créditos; ou seja, a
manutenção da r. decisão a quo logrará em manifesta desconformidade entre os
preceitos atinentes às matérias e às operações realizadas”.
Sobre o cálculo do valor a ser glosado diz haver divergência.
Aduz que:
Ainda a respeito dos cálculos acostados às fls. 5716 às fls. 5718, constantes do r.
Despacho Decisório, verificamos a ausência do acréscimo de juros, por meio da
aplicação da taxa SELIC, ainda nos termos constantes da própria fundamentação
e previsão expressa no mesmo decisório às fls. 5720 (item 11). A ausência da
aplicação dos juros moratórios ensejou o aumento dos valores glosados, contudo,
sem fundamentação, ...
Em seguida apresenta planilha contendo o valor original apurado pela fiscalização na
coluna “total Contabilidade” e acresce coluna com percentual de 1% a título de “SELIC
(%)” que resulta na alteração do resultado a ser glosado para R$ 25.757.605,24.
Reclama ainda que o parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457 de 2007 foi revogado pela
Lei 13.670 de 30/05/2018 e transcreve decisões do CARF sobre a reforma de despachos
decisórios.
Diz que no caso, com base no art. 85 da IN 1717/2017, se houve erro na GFIP, deverá
ser permitido ao contribuinte a apresentação de declaração retificadora.
Em seguida alega que dispositivos legais citados no Despacho Decisório estão
revogados, fato que dificultou a sua defesa.
Assevera que são válidos os créditos utilizados nas compensações porque tem o direito
de não pagar contribuições sobre verbas discutidas judicialmente, “bem como
compensar os créditos apurados decorrentes dos pagamentos indevidos, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação mais abrangente da referida norma
ao admitir a exclusão de certas parcelas ainda que não estejam expressamente previstas
no dispositivo legal mencionado”. Transcreve decisões judiciais sobre o tema.
Conclui que:
E como existem ações judiciais que reconhecem/discutem a existência de
créditos no período de apuração analisado, é obrigatório que a IMPUGNANTE
declare as compensações que efetua, ainda que estas sejam oriundas de processos
judiciais.
Em seguida apresenta tabela indicando várias verbas salarias, que segundo a alteração
legislativa ocorrida na Reforma Trabalhista foram reclassificadas como verbas
indenizatórias e pede a realização de “perícia para que se verifique se houve a efetiva
exclusão das verbas acima apontadas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias exigidas, nos termos do caput do art. 18 do Decreto n' 70.235/72 e do
art. 38 da Lei Federal no 9.784/99”.
Continua na peça de contestação com longo arrazoado sobre o caráter de confisco da
multa no percentual de 75%, questão já apreciada pelos tribunais superiores, conforme
decisões que transcreve. Contudo diz que no DD não foi possível identificar a
multa/penalidade que lhe foi imposta, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.
Resume o seu pedido nos seguintes itens:
(i) excluir as verbas indenizatórias reconhecidas, por meio do processo judicial
no 00017424820094047000, posto que esta Fiscalização não excluiu tais valores
da base de cálculo da contribuição previdenciária do período de janeiro de 2016
a julho de 2018
(ii) examinar minuciosamente os fundamentos legais inseridos no r. Despacho
Decisório, com o fito de confirmar a nulidade das disposições legais utilizadas
pela Equipe Especial de Fiscalização, e
Fl. 5915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

(iii) refazer os cálculos expostos às fls. 5716 às fls. 5718, pois o suposto débito
tributário apurado pela Equipe Especial de Fiscalização (a) não contemplou o
acréscimo dos juros moratórios, como determina o §4o do artigo 89 da Lei no
8212, de 1991, o que implicou em apuração de débito maior que o devido,
implicando em prejuízo da IMPUGNANTE, e (b) não excluiu os créditos
tributários decorrentes do processo judicial no 00017424820094047000,
ensejando apuração a maior dos débitos tributários decorrentes da indevida NÃO
HOMOLOGAÇÃO das compensações feitas por meio da GFIP no período de
janeiro de 2016 a julho de 2018, respaldadas em documentação hábil a
comprovar o direito ao crédito que faz jus a IMPUGNANTE.
Por fim pede que as intimações e demais atos processuais relativos ao processo sejam
encaminhados para o escritório do advogado.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da manifestação de inconformidade, a 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, em sessão de 03 de novembro de
2022, no acórdão no 106-028.112, julgou-a improcedente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado (fls. 5.866/5.875 e págs. PDF 1.854/1.863), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
5.866 e pág. PDF 1.854):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/07/2018
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ORIGEM. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A compensação das contribuições previdenciárias, pressupõe necessariamente a certeza
e a liquidez do crédito apto a extinguir a obrigação tributária, com a identificação de sua
origem, que deverá ser provada por quem o declara, sob pena de ser considerada
indevida.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGUIÇÃO. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato administrativo.
INTIMAÇÃO ADVOGADO
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 05/01/2023 (fls. 5.878/5.879 e págs.
PDF 1.866/1.867) e interpôs em 06/02/2023 (fls. 5.880/5.881 e págs. PDF 1.868/1.869), recurso
voluntário (fls. 5.882/5.909 e págs. PDF 1.870/1.897), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
1. DOS FATOS
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA TEMPESTIVIDADE
3. DO DIREITO
3.1 DA COMPENSAÇÃO
Fl. 5916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

3.2 DA VERDADE MATERIAL CONSUBSTANCIADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
3.3 DA INEXATIDÃO MATERIAL CONSTANTE DO R. DESPACHO DECISÓRIO
3.4 DA INDICAÇÃO INDEVIDA DE FUNDAMENTOS LEGAIS REVOGADOS
FRENTE À INEXISTÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONFESSADOS
3.5. DA VALIDADE DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NAS COMPENSAÇÕES
4. DOS PEDIDOS
(i) o julgamento seja convertido em diligência, com fundamento no inciso IV do artigo
16 do Decreto no 70.235/72, com o objetivo de aferir a efetiva exclusão dos valores das
verbas trabalhistas da base de cálculo da contribuição previdenciária utilizada pela
fiscalização para lavrar o respectivo AIIM, tendo em vista o entendimento
jurisprudencial consolidado pelo STF e STJ acerca do caráter indenizatório das verbas
trabalhistas, conforme demonstrado acima,
(ii) sucessivamente, sejam excluídas as verbas indenizatórias identificadas por meio dos
documentos contábeis e fiscais da ora RECORRENTE, fornecidos e analisados a partir
da diligência in loco, em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo no
00017424820094047000 e, por conseguinte, seja readequado/recalculado o valor do
AIIM lavrado;
(iii) seja examinado minuciosamente os fundamentos legais do r. despacho decisório,
com o fito de confirmar a nulidade das disposições legais utilizadas pela Equipe
Especial de Fiscalização; e
(iv) sejam refeitos os cálculos expostos às fls. 5716 às fls. 5718, pois o suposto débito
tributário apurado pela Equipe Especial de Fiscalização (a) não contemplou o acréscimo
dos juros moratórios, como determina o §4o do artigo 89 da Lei no 8212, de 1991, o que
implicou em apuração de débito maior que o devido, implicando em prejuízo da
RECORRENTE, e (b) não excluiu os créditos tributários decorrentes do processo
judicial no 00017424820094047000, ensejando apuração a maior dos débitos tributários
decorrentes da indevida NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações feitas por meio da
GFIP no período de janeiro de 2016 a julho de 2018, respaldadas em documentação
hábil a comprovar o direito ao crédito que faz jus a RECORRENTE.
Por fim, requer sejam as intimações e demais atos processuais relativos ao presente feito
realizados em nome de Flávio Renato Oliveira (flavio@advsoliveira.com.br), inscrito na
OAB/SP sob o no 235.397, e Lucas H. M. de Sena (lucas@advsoliveira.com.br), inscrito
na OAB/SP sob o no 470.846, ambos com endereço profissional à Alameda Santos,
1165, 2o andar, Conjunto 217, CEP 01419-002, São Paulo/SP, sob pena de nulidade, nos
termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC/15.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
MÉRITO
O Recorrente relata ser a compensação um direito do contribuinte, nos termos dos
artigos 65 e 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e do artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996,
Fl. 5917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

tendo apresentado, no caso em análise, todos os elementos necessários que comprovam ter a
pessoa jurídica sofrido o ônus da antecipação das contribuições bem como o recolhimento de
valores a maior, reconhecendo-se o direito creditório utilizado.
Argumenta que restará configurado o cerceamento de defesa, caso prevaleça o
entendimento combatido, não tendo sido garantido o direito à ampla defesa, uma vez que no
presente caso o julgador não se atentou ao conjunto fático e às informações prestadas pelo
Recorrente, evidenciando-se a discrepância dos valores controvertidos.
Afirma que, para se efetivar o princípio da verdade real, norteador do processo
administrativo, o julgamento deveria ter sido convertido em diligência com o objetivo de apurar
as verbas indenizatórias a serem excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária do
período de janeiro de 2016 a julho de 2018 e determinar o verdadeiro valor do suposto débito
tributário, com a respectiva atualização com a taxa SELIC.
Quanto ao argumento da inexatidão material ressalta que além de eivar de vício o
entendimento exarado pela autoridade competente a quo, afronta também o artigo 32 do Decreto
no 70.235 de 1972 e o artigo 21, § 1o da Portaria MF no 341/2011.
Aduz que houve a indicação indevida de fundamentos legais revogados frente à
inexistência de créditos tributários confessados.
Esclarece que as parcelas compensadas também se referem às contribuições
incidentes sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado, bem como, a título de salário maternidade, férias e adicional de férias (1/3
Constitucional de Férias) e outras, de natureza indenizatória, decorrentes do processo judicial no
00017424820094047000, ensejando apuração a maior dos débitos tributários.
Da Verdade Material. Da Alegada Inexatidão Material Constante do Despacho Decisório e
da Indicação Indevida de Fundamentos Legais Revogados Frente à Inexistência de
Créditos Tributários Confessados.
Inicialmente convém rememorar que o motivo ensejador do não reconhecimento
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte e que motivou a glosa das compensações
efetuadas foi a constatação de diferença entre os valores apurados nas GFIP e os valores
escriturados na contabilidade na conta contábil “INSS a RECUPERAR”, conforme se extrai do
seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 5.872/5.873 e págs. PDF 1.860/1.861):
Depreende-se dos autos que a glosa das compensações foi motivada na diferença entre
os valores apurados nas GFIP e os valores escriturados na contabilidade na conta
contábil “INSS a RECUPERAR”. Eis exemplo da apuração da Fiscalização:
Fl. 5918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

Para conferência dos valores se vê pelos autos que a Fiscalização examinou
detalhadamente a origem das retenções mediante o exame das Notas Fiscais – SAIDA
DE SERVIÇO conforme indicadas nos dossiês de fls. 3992/5357, as retenções
informadas por tomador (planilha fls. 5378/5570), bem como a equivalência com a
declaração na GFIP (planilhas 5571/5708), chegando, no fim a uma diferença de
R$27.792.903,24.
O contribuinte contesta este valor sob o argumento de que a Fiscalização não
considerou “o acréscimo de juros, por meio da aplicação da taxa SELIC, ainda nos
termos constantes da própria fundamentação e previsão expressa no mesmo decisório às
fls. 5720 (item 11). A ausência da aplicação dos juros moratórios ensejou o aumento
dos valores glosados, contudo, sem fundamentação”, ocasião em que constrói a planilha
de fls. 5762/5763, da qual reproduzo parte do conteúdo para contrapor à confeccionada
pela Fiscalização acima reproduzida:

No trecho reproduzido se vê a diferença no montante de 2016 de R$12.162.818,80, para
R$10.374.267, 79, contudo agiu corretamente a Fiscalização, porque trabalhou com
valores originais e contemporâneos de retenção indicados nas GFIP e nas Notas Fiscais
do mês da realização da compensação, não há, portanto, que se falar em atualização.
Assim, não assiste razão ao contribuinte, quando alega que parte da diferença diz
respeito a não ter sido considerada pela Fiscalização a atualização.
Fl. 5919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

(...)
Convém ressaltar que no caso em apreço o lançamento não se refere à
contribuição patronal incidente sobre as referidas verbas e, no que diz respeito ao adicional de
férias (1/3 Constitucional de Férias) cuja análise pelo STF e STJ acerca da não incidência da
referida contribuição nos recursos extraordinários: RE 1.072.485/PR1 e RE 576.967/PR2,
respectivamente, com repercussão geral (artigo 543-B) e submissão à sistemática dos recursos
(artigo 543 — C) já foram reconhecidas, mas tão somente a glosa de compensações efetuadas
pelo contribuinte sem o amparo legal para tal.
Assim, cai por terra o argumento do contribuinte de que nas parcelas
compensadas estariam incluídas contribuições incidentes sobre valores de natureza indenizatória,
uma vez que, além de não colacionar aos autos qualquer documento para comprovar sua
alegação, apenas reitera insistentemente pela conversão do julgamento em diligência. Sobre o
tema, assim se manifestou o julgador a quo (fl. 5.873 e pág. PDF 1.861):
(...) alega o contribuinte que a Fiscalização “não excluiu os créditos tributários
decorrentes do processo judicial no 00017424820094047000, ensejando apuração a
maior dos débitos tributários”, contudo, em nenhuma das referências feitas ao processo
judicial apresenta mais elementos que permitam identificar e pesquisar o objeto e o
andamento do referido processo. Da mesma forma não apresenta qualquer informação
relativa aos valores compensados, em razão de tais verbas entendidas como
indenizatórias.
(...)
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem
como seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

1 Tema 985 - Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da
contribuição previdenciária patronal.
Leading Case: RE 1072485
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 97, 103-A, 150, § 6o, 194, 195, inc. I, al. a e
201, caput e § 11, da Constituição da República, a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou
gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.
Tese: É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Em decisão monocrática, o Ministro André Mendonça "decretou a suspensão, em todo o território nacional, dos
feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema
no 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC."
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE.
COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF No 342/DF E ACO No
2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG No 985: DEFERIMENTO.

2 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA “PATRONAL”
SOBRE O SALÁRIO - MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
Acórdão transitado em julgado em 02/06/2021.
Fl. 5920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
O deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento dos requisitos do
inciso IV, sob pena de ser considerado não formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16
do referido Decreto no 70.235 de 1972.
No caso em análise, sendo ônus exclusivo do contribuinte trazer a colação
elementos de provas para comprovar suas alegações, deixou de fazê-lo em todas as
oportunidades em que deveria ter se manifestado nos autos.
A realização de diligência/perícia não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
Ademais, não há qualquer cerceamento do direito de defesa o indeferimento de
pedidos de diligência ou perícia quando estes se mostram desnecessários e protelatórios.
Constando dos autos todos os elementos necessários à convicção do julgador, não se justifica tal
pretensão. Aliás, nesse sentido, dispõem os artigos 18 e 29 do referido Decreto no 70.235 de
1972, abaixo transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 5921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

(...)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em análise houve a motivação pelo indeferimento da diligência
solicitada, sendo esta baseada no próprio Decreto no 70.235 de 1972, que faculta ao julgador
indeferi-las, quando considerá-las prescindíveis à solução do litígio instaurado.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF3,
não se configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não é procedente a alegação do contribuinte de haver inexatidão de cálculos
acostados nas tabelas do Despacho Decisório, referente ao ano de 2016, que apontou a glosa de
R$ 12.162.818,80, quando o valor correto seria de R$ 10.374.267,79, redundando uma diferença
de R$ 1.559.952,02 (R$ 12.162.818,80 – R$ 10.374.267,79), correspondente aos meses de
janeiro/2016 a março/2016, conforme demonstrado na tabela abaixo:
RETENÇÕES INFORMADAS
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO - CONRET
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DIFERENÇA
Mês
0001-42
0002-23
0004-95
0006-37
TOTAL GFIP
TABELA ITEM 3.4
Fl. 4.001/PDF 13 Fl. 4.006/ PDF 18 Fl. 4.016/PDF 28 Fl. 4.021/PDF 33
Fl. 5.762/ PDF 1.750
VALORES EM R$
jan/16
1.332.140,48
611.535,86
613.857,05
311.154,33
2.868.687,72
1.956.846,04
911.841,68
fev/16
1.460.210,55
660.731,44
599.352,45
299.596,22
3.019.890,66
2.663.813,25
356.077,41
mar/16
1.447.670,23
671.019,95
594.285,18
300.693,28
3.013.668,64
2.722.335,71
291.332,93
Total
4.240.021,26
1.943.287,25
1.807.494,68
911.443,83
8.902.247,02
7.342.995,00
1.559.252,02
Como bem pontuado pelo julgador a quo, não há qualquer inexatidão em relação
aos referidos valores uma vez que foram considerados os valores originais de retenção indicados
em GFIP, constantes na base de dados da Receita Federal, extraídos das telas do Sistema de
Arrecadação – CONRET.
Ademais, além de alegações o contribuinte não apresenta elementos
comprobatórios de onde foram extraídos os valores que informou como sendo corretos.
O Recorrente alega que as redações reproduzidas no despacho decisório não
condizem com as redações vigentes dos artigos 47, § 2o, 456 e 460 da IN RFB no 971 de 2009 e
do artigo 26 da Lei no 11.457 de 2007, cujo parágrafo único foi revogado pela redação dada a Lei

3 PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023. Aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 5922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

no 13.670 de 2018, inviabilizando o exercício do direito de defesa, além de anular por completo o
despacho decisório.
Constou do Despacho Decisório a seguinte redação dos referidos dispositivos,
consoante reprodução no recurso voluntário (fls. 5.766/5.767 e págs. PDF 1.754/1.755):

Fl. 5923
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

Fl. 5924
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

Extrai-se da redação dos mencionados artigos da IN RFB no 971 de 2009, vigente
à época dos fatos o que segue:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...)
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador de
serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores, a base de
cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras informações de interesse
da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na forma estabelecida no Manual
da GFIP;
(...)
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
(...)
Art. 456. O crédito tributário relativo às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da
Lei no 11.457, de 2007, será constituído nas seguintes formas:
Art. 456. Observado o disposto no art. 486-B, o crédito tributário relativo às
contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de 2007, será constituído:
(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
I - por meio de lançamento por homologação expressa ou tácita, quando o sujeito
passivo antecipar o recolhimento da importância devida, nos termos da legislação
aplicável;
I - pelo lançamento por homologação expressa ou tácita, mediante declaração do ARO,
na forma do art. 340, ou da GFIP, comunicando a existência de crédito tributário;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
II - por meio de confissão de dívida tributária, quando o sujeito passivo:
II - pelo reconhecimento espontaneamente da obrigação tributária;(Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
a) apresentar a GFIP e não efetuar o pagamento integral do valor confessado;
(Suprimido(a) - vide Instrução Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
b) reconhecer espontaneamente a obrigação tributária;(Suprimido(a) - vide Instrução
Normativa RFB no 1477, de 03 de julho de 2014)
III - de ofício, quando for constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição
ou de outra importância devida nos termos da legislação aplicável, bem como quando
houver o descumprimento de obrigação acessória.
III - pelo lançamento de ofício.(Redação dada pelo (a) Instrução Normativa RFB no
1477, de 03 de julho de 2014)
Parágrafo único. Em relação ao crédito tributário de que trata o caput, os documentos
comprobatórios do cumprimento das obrigações devem ficar arquivados na empresa até
que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
(...)
Art. 460. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa:
I - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), é o documento declaratório da obrigação, caracterizado
como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário;
Fl. 5925
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

I – A GFIP e a DCTFWeb a partir do mês de competência em que a entrega desta se
tornar obrigatória, nos termos do art. 486-B; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
(...)
Ainda que o § 2o tenha sido incluído indevidamente no artigo 47 da IN RFB no
971 de 2009, pertence ao artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991 e foi reproduzido corretamente neste
artigo quando da menção ao mesmo no Despacho Decisório (fl. 5.723 e pág. PDF 1.718).
Em relação aos demais artigos mencionados, ainda que tenham sido reproduzidas
redações anteriores, em nada prejudicam a compreensão por parte do contribuinte e as mesmas
não promoveram alterações substanciais em seus teores, conforme observado nas reproduções
acima, de modo que não pode ser acatada a tese defensiva de ter havido prejuízo a sua defesa e,
consequente, ser motivo de anulação do despacho decisório.
Em vista dessas considerações, por não haver qualquer nulidade a ser reconhecida,
não devem ser acolhidos os argumentos do Recorrente.
Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,
pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 5926
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.723246/2021-16

(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 5927
DF CARF MF
Original